Tribunal: TCU
Processo: 009.823/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 590/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1344/2017-TCU-Plenário e do item 9.1. do Acórdão 1009/2016-TCU-Plenário ; considerar implementadas as recomendações do item 9.2 do Acórdão 1009/2016-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania; e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 012.474/2016-9 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.823/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.